Tribunal: TJPA
Processo: 0521035-90.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0521035-90.2019.8.14.0045

APELANTE: MATHEUS DE OLIVEIRA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

MATHEUS DE OLIVEIRA REIS
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA,
que o condenou à
pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Consta na denúncia que:

“ (...)

Fato 01

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 14/04/2018, por volta das 20h, na Avenida Doutor Paulo Quartins Barbosa, Setor Bela Vista, nesta cidade, o acusado MATHEUS DE OLVEIRA REIS, agindo em unidade de desígnios com um indivíduo ainda não identificado, subtraiu mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, uma motocicleta HONDAINXR 160 BROS ESDD, DA COR VERMELHA, PLACA QE-9493, ANO 2018/2018, CHASSI N°. 9C2KD0810JR029831, pertencente às vítimas Ivanilde Severo Araújo e Dorivaldo Araújo Silva. Ao que restou apurado, no dia dos fatos as vítimas estavam trafegando em sua motocicleta supracitada, momento em que foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta Honda/Fan 160, de cor preta, com a rabeta cortada.

Na ocasião, o indivíduo que estava na garupa portava uma arma de fogo, o qual, mediante grave ameaça, ordenou que as vítimas descessem da motocicleta, instante em que subtraiu a motocicleta. Em ato contínuo, os indivíduos empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

Em sede Policial, as vítimas relataram ser capazes de descrever os indivíduos, sendo o piloto de estatura alta, usava capacete com blusão manga longa de cor preta, já o da garupa é de cor morena, estatura baixa e usava capacete. Dessa forma, diante do acervo de imagens constante no arquivo policial, as vítimas reconheceram o nacional, ora acusado, MATHEUS DE OLVEIRA REIS, como sendo um dos indivíduos que subtraiu, mediante emprego de arma de fogo, a motocicleta descrita acima, conforme auto de reconhecimento por fotografia de fls. 11/13. Consta que, no mesmo dia, a motocicleta foi recuperada pela guarnição policial, tendo a vítima sido restituída, conforme fl. 09.

Fato 02

Infere-se que no dia 22/04/2018, por volta das 14h20min, na chácara "Nossa Senhora Aparecida", localizada aproximadamente há 10 km de distância desta cidade, o acusado MATHEUS DE OLIVEIRA REIS, agindo em unidade de desígnios com um indivíduo ainda não identificado, subtraiu mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, 01 (um) aparelho celular da marca LG, 01 (um) veículo modelo Fiat Estrada, ano 15/16, cor branca, placa QEH-8590, chassi 9BD57835TGD011726, pertencente à vítima Domingos Aquino Morais. Na ocasião, dois indivíduos chegaram no local e anunciaram o assalto, sendo que um dos indivíduos estava portando uma arma de fogo, e o outro ficou dando apoio. Ato contínuo, subtraíram os pertentes supracitados e empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

Posteriormente a vítima se deslocou até a sede policial e informou que era capaz de reconhecer os acusados, porque ambos estavam de capacetes com viseiras transparentes, sendo que o indivíduo que estava portando a arma de fogo era moreno escuro, complexo físico magro, estatura alta, com idade aproximadamente de 20 anos e trajava calça jeans e camisa preta de magra cumprida, já o outro indivíduo era da cor branca, complexo físico magro, estatura mediana, com idade aproximadamente de 20 anos e trajava calça jeans e camiseta azul clara. Diante do acervo de imagens constante no arquivo policial, a vítima reconheceu o nacional, ora acusado, MATHEUS DE OLVEIRA REIS, como sendo um dos indivíduos que subtraiu mediante emprego de arma de fogo, seus pertences, conforme auto de reconhecimento por fotografia de fls. 21/22. Infere-se, ainda, que no outro dia, o veículo foi recuperado pela guarnição policial, tendo a vítima sido restituída, conforme fl. 20.”.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Marco Antônio Ferreira das Neves
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provadas nos autos, pelo auto de apreensão e apresentação e pelos depoimentos acostados nos autos, em especial, os efetuados pelas vítimas, apontando o ora apelante como autor do delito, em suas declarações.

A vítima DOMINGOS AQUINO MORAIS declarou em juízo: “que era domingo 16h duas pessoas chegaram em uma Broz, desceram e pediram a chave do carro, os colocou no banheiro e foram embora; que era uma Broz vermelha com preta, camisa manga cumprida; que estavam de capacete; que o que pegou a chave do carro consigo, reconhece; que o outro não tem lembrança dele, porque ele ficou mais fora da casa; que reconheço ele pelo rosto, porque ele alto moreno, magro, do rosto bem fino; que foi na Depol logo após, que não reconheceu por fotografia; que o seu veículo foi recuperado no setor Novo Horizonte em uma residência; que não sabe de quem era essa casa; que subtraiu veículo e três celulares do depoente, esposa e de sua filha; que não muito certeza que reconhecia, porque as pessoas mudam; que ficou olhando para o rosto; que o capacete tinha viseira transparente; que mostrada a pessoa de camisa branca na reunião, o depoente o reconhece como sendo aquele que lhe abordou com arma em punho”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023